Tribunal: TJES
Processo: 0022024-92.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022024-92.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALTINO MANOEL TINOCO NEVES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O c. STJ, em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, consolidou o entendimento de que na “hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A “fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 3. Indenização por danos morais mantida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados pelo e. TJES em casos análogos. 4. Caso concreto ocorrido antes do julgamento, pelo c. STJ, do EREsp 1.413.542/RS, de modo que a devolução em dobro dependia da prova de má-fé da instituição financeira, inexistente na hipótese dos autos. 5. Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar a devolução simples do indébito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022024-92.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO: ALTINO MANOEL TINOCO NEVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Altino Manoel Tinoco Neves ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face de Banco C6 Consignado S/A (atual denominação de Banco FICSA S/A).

Na petição inicial justificou a propositura da demanda com a alegação de ter sido surpreendido com desconto em seu benefício previdenciário, de modo que ao buscar informações sobre tal fato, descobriu tratar-se de empréstimo consignado – que não teria sido por ele solicitado – firmado com o Banco Requerido (no valor de R$ 1.785,32, a serem pagos em 84 parcelas de R$ 41,58).

Os argumentos suscitados pelo Autor na petição inicial foram acolhidos pelo MM. Juiz
a quo
, que, na Sentença constante às fls. 91-94 – proferida após o regular trâmite do feito –, julgou procedente o pedido para:

“(...) (i) confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 15/17; (ii) declarar inválido/nulo o empréstimo/contrato nº010001132968, bem como os descontos dele decorrentes; (iii) condená-lo a devolver, em dobro, e, (iv)condenar o réu Banco C6 Consignado S/A, a devolver a quantia de R$166,32(cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com juros e correção monetária, referente ao indébito, e (v) condená-lo também no pagamento de danos morais ao autor, Altino Manoel Tinoco Neves, no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), tudo acrescido de juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC. Por outro lado, fica assegurado ao réu o direito de reaver o saldo do que depositou na conta do autor, depois de cumprir a obrigação pecuniária que ora lhe é imposta. (...).”

Inconformado com a conclusão exposta pelo Magistrado
a quo
na Sentença, o Banco C6 Consignado interpôs o recurso em julgamento (fls. 96-108), em cujas razões sustenta, dentre tantos outros argumentos, que a fundamentação contida no
decisum
recorrido é contrária às provas dos autos, até porque o contrato de empréstimo consignado reproduzido às fls. 58-59 está assinado pelo ora Apelado e gerou crédito em sua conta pessoal.

Argumenta, ainda, que no caso de dúvida sobre a autenticidade da assinatura, caberia ao Juiz determinar a realização de prova pericial grafotécnica, bem assim que o Apelado não tentou resolver a questão na via administrativa, o que afastaria ou reduziria os danos morais alegados na petição inicial e, por fim que não houve má-fé, de modo que a repetição deveria ocorrer na forma simples (e não em dobro).

Com estes breves esclarecimentos sobre os fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor fundamentadamente as razões que me levaram, a partir da minuciosa análise dos autos, a concluir pelo provimento apenas parcial do recurso - especificamente quanto à devolução em dobro do indébito.

Impende ressaltar, já em início de fundamentação, que ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, quando há impugnação a assinatura constante em contrato bancário firmado por consumidor, o ônus de comprovar sua autenticidade não é do Juiz, mas, sim, da instituição financeira.

Isto é, precisamente, o que orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em precedente vinculante (Tema Repetitivo 1061) assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021). (Sem grifo no original).

O Banco Apelante, insta salientar, não requereu a produção de prova no Juízo
a quo
nem formula em seu recurso pedido de anulação da Sentença para que, então, seja realizada prova pericial; como dito, apenas tentou transferir para o Juiz ônus da prova que era exclusivamente seu.

Assim, como não houve prova a confirmar a autenticidade da assinatura constante no contrato estabelecido entre as partes, a argumentação do Apelante se fragiliza, haja vista que deve suportar o ônus de não ter produzido prova a seu favor.

Em hipótese semelhante à dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) concluiu em idêntico sentido, como se vê no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
. 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. 3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5003840-32.2022.8.08.0011, Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 27.10.2023). (Sem grifo no original).

Deste egrégio Órgão Colegiado, em situações fáticas também semelhantes às dos autos, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DA AUTORA. FRAUDE. VERIFICADA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos
. 3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 5. A devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira. 6.
A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas
. 8. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível n.º 5000928-79.2021.8.08.0049, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.05.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2-
“A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 3- Indenização por danos morais mantida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4- Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.05.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...).
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Apelação Cível n.º 5004931-26.2023.8.08.0011, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 30.04.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a prova dos autos é contrária às alegações contidas nas razões recursais, deve o Banco Apelante responder, independentemente de prévia tentativa do consumidor de resolver a questão no âmbito extrajudicial, pelos danos causados ao Apelado (nos termos da Súmula n.º 479

do STJ), inclusive os morais, conforme também consta nos julgados ora citados - o valor contido na Sentença, aliás, é idêntico à dos referidos arestos.

Já em relação à restituição em dobro, verifico que o STJ, quando do julgamento do EREsp 1.413.542/RS, definiu que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.

Ocorre, todavia, que o STJ, em relação ao citado entendimento, estabeleceu a parcial modulação temporal dos efeitos da decisão, de modo que o entendimento deve ser aplicado apenas aos casos de indébitos cobrados após a data de publicação daquele Acórdão (30.03.2021).

Como no caso a cobrança é anterior a tal data (23.07.2020, fl. 59), prevalece o entendimento anterior, isto é, a devolução em dobro depende da prova de má-fe da instituição financeira, inexistente no caso concreto. No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado deste Órgão Colegiado:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA CONTESTADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO NÃO DESINCUMBIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE ANTES DE 03.2021. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APELAÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDA. (...). Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 7.
Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé. Assim, no período anterior à publicação do precedente, em observância à modulação de efeitos, será devida a devolução simples dos valores cobrados, e no período posterior, a devolução dobrada
. 8. Ao deferir o pedido de tutela provisória, o juízo de piso arbitrou a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para o descumprimento da liminar, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser aplicada, frente ao descumprimento da liminar de março a outubro de 2022. 9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de Izamar de Oliveira Leandro provido em parte. (Apelação Cível n.º 5000802-80.2021.8.08.0032, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 21.03.2024). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as razões recursais são,
data maxima venia
, suficientes apenas a infirmar a conclusão acerca da devolução em dobro do indébito, de rigor o parcial provimento do recurso.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para estabelecer a devolução simples do indébito (e não em dobro como constante na Sentença).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.